Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-32.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.A relação jurídica entre a instituição financeira e o autor se submete aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A exibição de documentos bancários (cópias de contratos) é medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (REsp 1.349.453-MS)
3. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal requisitar documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições.
4. Não há custos administrativos na requisição de documentos pela Defensoria Pública.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.